Tribunal: TJMT
Processo: 1032479-88.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032479-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

– SUBPROCURADOR GERAL FISCAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Nos termos do artigo 16, I, da Lei Complementar Fiscal, no mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora será o Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso.

2- O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Davi Francisco Bernartt em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no Mandado de Segurança de nº 1032479-88.2021.8.11.0041, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Aduz o apelante que demonstrou em juízo a absoluta ilegalidade do lançamento tributário questionado, tendo em vista que apresentou como provas pré-constituídas as decisões da SEFAZ-MT.

Bem como pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. decisão recorrida e, via de consequência, julgar adequada a via instrumental do mandado de segurança, retornando os autos à vara de origem para o seu processamento nos termos da legislação processual de regência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso dispõe que o subprocurador-geral fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e, após, sustenta que a matéria deduzida exige dilação probatória, de modo que requer o desprovimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança que buscava discutir a exigibilidade crédito tributário, por entender que, diante da necessidade de dilação probatória, fora inadequada a via eleita.

Inicialmente, tenho que não prospera a alegação de ilegitimidade do subprocurador-geral fiscal para figurar no polo passivo da ação.

À
vista do que estabelece o artigo 6º,
caput
, da Lei 12.016/2009, a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, indicando a autoridade coatora e a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Além de dispor em seu parágrafo 3º que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado.

Assim, no presente caso, o Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso é sim a legítima autoridade coatora, nos termos do artigo 16, I, da Lei Complementar Fiscal:

“Art. 16. São atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I - promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não”

Nessa senda, sendo o mandado de segurança preventivo, a autoridade coatora será aquela com poderes para fazer/desfazer o ato combatido, qual seja, o Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, no que se refere à
via instrumental do mandado de segurança, verifico que agiu com acerto o magistrado, tendo em vista que a controvérsia realmente necessita de dilação probatória, o que seria vedado em sede de mandado de segurança.

O impetrante se baseia na iminência de ocorrer a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários constantes no ofício nº 344/CCCR/SUIRP/SEFAZ-MT/2021 e “
a consequente impossibilidade de emissão de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) irá gerar prejuízos irreversíveis ao mesmo constituindo-se em agressão a direito líquido e certo do mesmo, qual seja, o direito de exercer atividade econômica regular o que para tanto exige a Certidão Negativa
”.

Além do que, sustenta que foram regulares as operações entre a impetrante e a agropecuária Itaúna LTDA, bem como que se mostra evidente a sua boa-fé, “
de modo a ser contrário ao direito líquido e certo da mesma inscrição em dívida ativa do Impetrante em face a ilegalidade flagrante da NAI nº 141329000312018184 que fundamentaria essa inscrição
”.

Isto posto, dentro do contexto apresentado, a parte impetrante pede pela anulação do auto de infração, tomando por base que o direito líquido e certo se demonstra na sua boa-fé.

Todavia, se mostra nítida a necessidade de dilação probatória, pois não há como averiguar a boa-fé ou a responsabilidade por qualquer possível irregularidade fiscal sem uma maior análise dos fatos e de outras provas.

Nesse quadrante, não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental.

Bem como, neste tipo de ação, não é dado formular pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas.

Com efeito, a estreita via do writ, por não comportar dilação probatória, exige que o direito líquido e certo do impetrante/apelado esteja comprovado de plano nos autos. Nesse sentido, ensina HELY LOPES MEIRELLES:

“Direito líquido e certo e o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos indeterminados, não rende ensejo a segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, 21ª edição, p. 35).

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, de modo que mais uma vez se mostra necessária a dilação probatória para o caso dos autos. Assim, os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA. 1- O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido. 2- O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto. (N.U 0024724-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto. (N.U 1008322-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

Diante disso, a discussão trazida pelo apelante precisa de outro instrumento que não o mandado de segurança, ante a necessidade de questões ensejadoras de envolvimento fático-probatório.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022